Tribunal: TJSP
Processo: 0016228-92.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Réu que ostenta condenações pelos crimes do artigo 33, "caput", e artigo 33, § 4o, ambos da Lei no 11.343/06 – Tráfico privilegiado que não possui natureza hedionda – Reincidência específica não caracterizada – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão cassada – Agravo provido.